Tribunal: TJMT
Processo: 0017718-96.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017718-96.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ARLINDO FERREIRA MACHADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO DE TRANSPORTADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO NÃO CONTESTADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONSERTO DO CAMINHÃO. DESPESA COMPROVADA NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A hipótese dos autos é referente a acidente de trânsito ocorrido entre dois caminhões. No caso, a parte ré/apelante ao recorrente não contesta o nexo causal e a sua responsabilidade, mas tão comente o valor do dano material e a existência do lucro cessante.

2. Restou comprovado os danos materiais decorrentes da necessidade de conserto de caminhão da empresa autora/apelada.

3.

No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o veículo danificado, de propriedade da parte apelada/autora, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de cargas. Portanto, se o veículo fica parado para conserto é inconteste que a empresa recorrida/autora deixou de auferir renda decorrente da sua utilização.

4.
A controvérsia instaurada nos autos, nesse contexto, gravita em torno da quantificação dos lucros cessantes, sendo possível, de imediato e com as informações constantes do processo, a conclusão de que o prejuízo material efetivamente ocorreu (art. 5o, X, da Constituição, c/c art. 927, do Código Civil). Assim, o reconhecimento do direito da apelada ao recebimento de indenização por lucros cessantes é medida imperativa, mesmo que se adie, para a fase de liquidação de sentença, a apuração da extensão do dano (art. 944, do Código Civil).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Arlindo Ferreira Machado
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Comarca de Guarantã de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais no 0017718-96.2015.8.11.0003, movida por
Rodorápido Transporte LTDA
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para condenar o requerido, ora apelante, “indenizar a autora pelos danos materiais causados, referente ao conserto do veículo no valor de R$ 9.664,62 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), desde que comprovados os desembolsos das peças e serviços por documento fiscal idôneo, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser apurados, também, em liquidação de sentença, devendo o autor trazer aos autos os valores discriminados que deixou de auferir em razão do evento danoso, isto em relação ao veículo envolvido no sinistro, com correção na forma do dano material. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, sendo 2/3 (dois terços) desse montante a favor do patrono da autora e 1/3 (um terço) a favor do patrono do réu, com alicerce no artigo 85, § 2°, do CPC.” (Id. 160200704, pág. 40-41)

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
a parte apelada não comprovou o dano material alegado;
2)
não há provas dos lucros cessantes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 160200709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rodorápido Transporte LTDA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Arlindo Ferreira Machado.

Aduziu que no dia 05-09-2015, por volta das 19h00, seu preposto trafegava pela BR 364, KM 435, com o caminhão Scania/G 420 A4x2, cor branca, placa NPJ 850, quando foi abalroado na lateral pelo veículo Mercedes Benz/L 1318, placa MBL 8720, de propriedade do réu/apelante.

Afirmou que o acidente provocou danos materiais no caminhão, bem como o pagamento de lucros cessantes em razão do tempo que o caminhão ficou parado para o conserto.

Ao final requereu a procedência da ação para condenar os réus ao pagamento dos danos materiais, morais e de lucros cessantes.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de parcial procedência, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O nexo causal e a responsabilidade do recorrente são incontroversos, isto porque o recorrente não recorreu dessas matérias limitando-se a recorrer tão somente acerca da não comprovação do dano material e dos lucros cessantes.

Destarte, resta configurado o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta do apelante, na medida em que o recorrente não combate a sentença nesses pontos.

No tocante aos danos materiais, diverso do que afirma o recorrente o recibo constante do Id. 160200694 (pág. 48) é apto a comprovar a existência dos danos materiais.

Como senão bastasse a magistrada de primeira instância condicionou o pagamento dos danos materiais a comprovação por meio de documento fiscal idôneo. Confira-se:

“[...] indenizar a autora pelos danos materiais causados, referente ao conserto do veículo no valor de R$ 9.664,62 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
desde que comprovados os desembolsos das peças e serviços por documento fiscal idôneo
[...]” (negritei e sublinhei)

No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o veículo danificado, de propriedade da parte apelada/autora, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de cargas. Portanto, se o veículo fica parado para conserto é inconteste que a empresa recorrida/autora deixou de auferir renda decorrente da sua utilização.

Em casos tais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que há lucros cessantes, como consequência lógica da inutilização temporária do veículo.

A controvérsia instaurada nos autos, nesse contexto, gravita em torno da quantificação dos lucros cessantes, sendo possível, de imediato e com as informações constantes do processo, a conclusão de que o prejuízo material efetivamente ocorreu (art. 5o, X, da Constituição, c/c art. 927, do Código Civil).

Assim, o reconhecimento do direito da apelada ao recebimento de indenização por lucros cessantes é medida imperativa, mesmo que se adie, para a fase de liquidação de sentença, a apuração da extensão do dano (art. 944, do Código Civil).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - ACIDENTE VEICULAR - CAMINHÃO DE TRANSPORTADORA - PARALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL - LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE. Provado que o postulante deixou de auferir lucros em razão do ato ilícito, é imperioso o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, devendo o "quantum" ser apurado em sede de liquidação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465077-4/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 19/11/2020)

Na oportunidade, frise-se, poderá a parte apelada provar, por meio de documentos contábeis, a cifra que deixou de auferir em virtude da indisponibilidade do veículo de transporte, submetendo-os ao crivo do contraditório. O período de inatividade do veículo também demanda prova em liquidação, devendo ser considerado todo o tempo em que o caminhão esteve na oficina, para reparos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os
honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da dívida, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023